Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725003-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA GOMES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADRIANA VIEIRA GOMES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (autos 32.159/97), condicionou o levantamento das requisições do valor incontroverso da dívida ao trânsito em julgado do AI 0733943-29.2022.8.07.0000. Na origem, o Distrito Federal propôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi a acolhida sob o fundamento de que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal observaram os parâmetros estabelecidos no título exequendo ao aplicar a TR como índice de correção monetária, antes de 09.12.2021 e, após essa data, a SELIC. A exequente interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (autos 0733943-29.2022.8.07.0000), com vistas à aplicação do IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/6/2009, em substituição da TR. Em decisão monocrática, foi concedido o pedido de efeito suspensivo. Posteriormente, o colegiado deu provimento ao recurso para reforma a decisão agravada e determinar a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021 e, após o referido período, a atualização do crédito pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Não houve o trânsito em julgado. Os autos prosseguiram regularmente. Na decisão recorrida, foi determinado o levantamento dos valores somente após o transito em julgado do AI 0733943-29.2022.8.07.0000. Em suas razões (ID 48208562), o agravante sustenta que: 1) “não é necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0733943-29.2022.8.07.0000, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório”; 2) “deve o julgador buscar um equilíbrio entre a efetividade do processo e a segurança jurídica”; 3) resta pendente somente questão do índice de correção monetária, que já foi decida no julgamento do mérito do AI 0733943-29.2022.8.07.0000, pela 6a Turma Cível, para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária; 4) em caso de acolhimento o recurso especial interposto pelo DF, ele pode reaver eventuais valores pagos a indevidamente, de modo que não há risco de quebra da segurança jurídica ou de prejuízo ao erário; 5) não há razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento; 6) a execução da parte incontroversa não é provisória, mas definitiva; 7) os recursos interpostos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário (art. 995, do CPC); 8) “não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal”; 9) “há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC”; 10) nos termos do art. 47 da Lei 8.122/90, “os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa.”; 11) não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC, porque, tal hipótese de suspensão processual, só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, o que não é o caso; 12) o perigo de dano está presente, uma vez que é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo a quo que “dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0733943-29.2022.8.07.0000, com o pagamento do PCT n. 0713024-82.2023.8.07.0000, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento”. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 48208566) É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Não há periculum in mora, porque o levantamento de valores ficou subordinado ao trânsito em julgado do AGI 0733943-29.2022.8.07.0000. Da mesma forma, não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A simples qualificação da verba como alimentar não implica necessário perigo de dano. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator